Tribunal: TJDFT
Processo: 0743452-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743452-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDA: JUÍZA DE DIREITO THAISSA DE MOURA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Fátima Rafael que não conheceu do incidente de suspeição apresentado pela ora recorrente. Em suas razões, assevera violação ao artigo 145 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o incidente deveria ter sido conhecido, tendo em vista que há evidências de aconselhamento pela Juíza a uma das partes, como se sua advogada fosse. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em observância ao artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.431.828/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024 e AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo à apreciação da questão debatida nos autos, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 20/11/2019). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.547.575/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. Demais disso, o apelo não poderia transitar quanto à suposta contrariedade ao artigo 145 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027